Tribunal: TJSP
Processo: 2264726-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória fundada em direito de vizinhança. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes, réus. O direito constitucional à gratuidade pode ser postulado por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência. No

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória fundada em direito de vizinhança. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes, réus. O direito constitucional à gratuidade pode ser postulado por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência. No caso, inexiste prova da capacidade econômico-financeira dos agravantes para suportar as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Operador de máquinas e professora da rede pública, afastada por licença médica, contraíram empréstimos e possuem filho dependente financeiramente. Situação que corrobora a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência, justificando a concessão da benesse postulada. Ausente indício, a cargo da agravada, da possibilidade de custeio do acesso à Justiça, pelos agravantes. Precedente. Agravo de instrumento provido.